Tribunal: TJPA
Processo: 0802911-13.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802911-13.2018.8.14.0015

APELANTE: RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0802911-13.2018.8.14.0015

EMBARGANTE: RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PRÓPRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO POR INCABIMENTO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DESRESSALVA DE PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Renato de Almeida Quartieiro contra acórdão que julgou desprovido seu recurso de apelação e provido o do Ministério Público do Estado do Pará, na Ação Civil Pública que declarou a nulidade de matrícula imobiliária e determinou o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto:

(i) à distribuição do ônus da prova sobre a natureza pública das terras;

(ii) à análise de suposta aquisição judicial de parte do imóvel;

(iii) à aplicação do § 5º do art. 214 da Lei nº 6.015/1973; e

(iv) à correta interpretação e aplicação de precedente do STJ sobre terras devolutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado, enfrentando os argumentos centrais do recurso de apelação.

4. Não se verifica omissão quanto à distribuição do ônus da prova, pois foi expressamente reconhecido que o embargante não apresentou prova do destacamento formal das terras do domínio público.

5. A alegação de aquisição judicial de 31 hectares foi analisada e corretamente afastada por não sanar a nulidade da matrícula baseada em título de origem inválido.

6. A proteção ao terceiro de boa-fé, prevista no § 5º do art. 214 da Lei nº 6.015/1973, foi afastada ante a ausência de posse qualificada e justo título.

7. A jurisprudência do STJ foi corretamente aplicada ao reconhecer a presunção de domínio público na ausência de justo título e desafetação formal.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de comprovação de desafetação formal de bem público justifica a nulidade de matrícula imobiliária, sendo incabível a invocação de boa-fé quando ausentes posse qualificada e justo título.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 6.015/1973, arts. 213, 214 e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.06.2014;

STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 18.03.2024;

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (28/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RENATO DE ALMEIDA QUARTIEIRO contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0802911-13.2018.8.14.0015, que julgou desprovida a apelação do ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Vejamos a ementa do julgado:

“
Ementa
: DIREITO AGRÁRIO E REGISTRAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL. TERRENOS PÚBLICOS. NULIDADE DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Renato de Almeida Quartieiro, com pedido de declaração de nulidade de matrícula imobiliária e cancelamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), por irregularidades registrais e presunção de que as terras em questão eram públicas. A sentença de primeira instância declarou a nulidade da matrícula nº 757, Livro 2-A, Cartório de Registro de Imóveis de Cachoeira do Arari, mas rejeitou o pedido de cancelamento do CAR. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matrícula nº 757 deve ser mantida ou cancelada diante da ausência de comprovação do destacamento da terra do patrimônio público; e (ii) estabelecer se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) realizado pelo requerido deve ser cancelado, considerando as irregularidades no registro imobiliário e na cadeia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico brasileiro exige comprovação formal de desafetação das terras do patrimônio público para particulares. A ausência de título hábil e de ato que comprove o destacamento invalida a matrícula nº 757, conforme jurisprudência e dispositivos da Lei nº 6.015/1973 e do Decreto-Lei nº 9.760/1946.

4. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) se baseou em documento de propriedade irregular e está vinculado a área presumivelmente pública, conforme divergências documentais e robusta presunção de domínio público.

5. A manutenção do CAR, associado a um registro imobiliário nulo, propicia benefícios indevidos, como financiamentos, afrontando a legislação ambiental e fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Renato de Almeida Quartieiro desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

1. O registro imobiliário depende da comprovação de destacamento formal do patrimônio público, conforme Lei nº 6.015/1973 e demais normas aplicáveis.

2. O Cadastro Ambiental Rural deve ser cancelado quando vinculado a registro imobiliário nulo e a área presumivelmente pública.”

Nas razões recursais de embargos de declaração, colacionadas ao ID 24292657, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no v. acórdão.

Sustenta que o aresto embargado não enfrentou fundamentos relevantes apresentados em sede de apelação, em especial, quanto à distribuição do ônus da prova sobre a titularidade das terras em litígio, bem como quanto à regularidade da cadeia dominial apresentada, inclusive a aquisição legítima de 31 hectares mediante alvará judicial, oriundo de ação de dissolução de condomínio, com sentença transitada em julgado.

Argumenta que houve omissão na análise da aplicação do §5º do art. 214 da Lei nº 6.015/1973, segundo o qual a nulidade do registro não pode ser decretada quando o terceiro de boa-fé já tiver preenchido os requisitos de usucapião do imóvel.

Aduz ainda que a decisão impugnada aplicou de forma equivocada precedente do STJ que trata da natureza devoluta das terras públicas, pois, no caso concreto, o embargante apresentou justo título e posse centenária do imóvel.

Insiste que, ao desconsiderar os documentos que demonstram a origem legítima da posse e propriedade, e ao impor ao particular o ônus de prova de destacamento do bem do domínio público, o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, além de desconsiderar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a presunção de domínio público em casos de inexistência ou nulidade registral, impondo ao Estado a incumbência de demonstrar que se trata de terra pública.

Ao final, o embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 24350104), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio de sua 14ª Procuradoria de Justiça Cível, defende a rejeição do recurso, porquanto ausentes os vícios apontados.

Argumenta que os aclaratórios não visam sanar omissão, obscuridade ou contradição, mas rediscutir o mérito da controvérsia já enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

Ressalta que os embargos foram manejados com caráter protelatório, com o intuito de reabrir discussão sobre matérias já examinadas. Cita jurisprudência do TJSP, TJMG e STF em apoio à tese de impropriedade da via eleita para a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, no qual se julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado foi elaborado de forma densa, clara e juridicamente fundamentada, enfrentando, de maneira minuciosa, todas as teses jurídicas articuladas nas razões recursais. Não há, portanto, qualquer vício que justifique a interposição dos presentes aclaratórios.

O embargante não indica, de forma precisa, a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, limitando-se a manifestar inconformismo com o conteúdo decisório, numa tentativa evidente de rediscutir matéria já decidida, o que desafia frontalmente os limites objetivos dos embargos de declaração, cuja função é meramente integrativa ou aclaratória, não revisional.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico, ao dispor sobre os embargos de declaração, estabelece contornos rigorosos para sua admissibilidade. O artigo 1.022 do CPC exige que se demonstre, de modo específico, a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão ou (iv) erro material no julgado. Tais hipóteses não se confundem com a mera irresignação da parte, tampouco autorizam o reexame do mérito da controvérsia, sob pena de grave desvirtuamento da função recursal e violação ao princípio da segurança jurídica.

No caso concreto, analisando detidamente as alegações, constata-se que os vícios apontados não se verificam.

1. Da alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova

Sustenta o embargante que o acórdão não teria se manifestado sobre sua tese relativa à inversão do ônus da prova, especialmente quanto à obrigação do Estado de comprovar a natureza pública das terras em litígio. Contudo, como bem exposto no voto condutor, a relatora enfrentou tal questão de forma direta, destacando a ausência de ato formal de desafetação do bem público como elemento central da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o precedente EREsp 617.428/SP, é clara ao estabelecer que, ausente justo título ou demonstração de uso público, presume-se a natureza devoluta das terras. O ônus da prova, nessa linha, é deslocado à parte que alega domínio particular, o que foi corretamente aplicado no presente caso.

Veja-se a ementa do julgado:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. 1. Ação discriminatória distribuída em 3.02.1958, do qual foram extraídos os presentes embargos de divergência em recurso especial, conclusos ao Gabinete em 29.11.2011. 2. Cuida-se de ação discriminatória de terras devolutas relativas a parcelas da antiga Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, na região do Pontal do Paranapanema. 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. 4. Compete à 1ª Seção o julgamento de ações discriminatórias de terras devolutas, porquanto se trata de matéria eminentemente de direito público, concernente à delimitação do patrimônio estatal. 5. Nos termos do conceito de terras devolutas constante da Lei 601/1850, a natureza devoluta das terras é definida pelo critério de exclusão, de modo que ausente justo título de domínio, posse legítima ou utilização pública, fica caracterizada a área como devoluta, pertencente ao Estado-membro em que se localize, salvo as hipóteses excepcionais de domínio da União previstas na Constituição Federal. 6. Pode-se inferir que a sistemática da discriminação de terras no Brasil, seja no âmbito administrativo, seja em sede judicial, deve obedecer ao previsto no art. 4º da Lei 6.383/76, de maneira que os ocupantes interessados devem trazer ao processo a prova de sua posse. 7. Diante da origem do instituto das terras devolutas e da sistemática estabelecida para a discriminação das terras, conclui-se que cabe ao Estado o ônus de comprovar a ausência de domínio particular, de modo que a prova da posse, seja por se tratar de prova negativa, de difícil ou impossível produção pelo Poder Público, seja por obediência aos preceitos da Lei 6.383/76. 8. De acordo com as conclusões do acórdão embargado e das instâncias ordinárias, o registro paroquial das terras foi feito em nome de José Antonio de Gouveia, em 14 de maio de 1856, sob a assinatura do Frei Pacífico de Monte Falco, cuja falsidade foi atestada em perícia, comprovando-se tratar-se de "grilagem" de terras. Assim, considerou-se suficientemente provada, desde a petição inicial, pelo Estado de São Paulo, a falsidade do "registro da posse", pelo que todos os títulos de domínio atuais dos particulares são nulos em face do vício na origem da cadeia, demonstrando-se a natureza devoluta das terras. 9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.

(STJ - EREsp: 617428 SP 2011/0288293-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)

No caso, demonstrado claramente que os títulos apresentados, porquanto não se constatou o momento inicial em que desafetadas as terras do domínio público. Isto é, não se constata a aquisição da terra, seja mediante compra ou doação, da área em questão.

2. Da suposta obscuridade quanto à aplicação do precedente do STJ

O embargante insinua aplicação equivocada do precedente acima referido, mas o acórdão reproduziu a ementa e a fundamentação essenciais do julgado, esclarecendo que a presunção de devolutividade decorre da ausência de título legítimo e de comprovação de alienação válida por parte do Poder Público. Não há, pois, qualquer obscuridade: o acórdão analisou o precedente, interpretou-o com coerência jurídica e o aplicou ao caso concreto com fidelidade às circunstâncias fático-probatórias constantes nos autos.

3. Da alegada omissão quanto aos 31 hectares adquiridos judicialmente

O embargante assevera que teria adquirido parte do imóvel (31 hectares) mediante alvará judicial. A decisão embargada não ignora tal alegação, mas esclarece, com propriedade, que alvará judicial ou sentença de partilha não possuem o condão de convalidar matrícula fundada em título de origem nula, especialmente quando ausente comprovação de alienação válida pelo ente público.

Não se trata, portanto, de omissão, mas de juízo negativo de valor quanto à eficácia jurídica do documento apresentado, o que é próprio da atividade jurisdicional.

4. Da suposta omissão quanto ao §5º do art. 214 da Lei nº 6.015/73

A alegação de que o acórdão teria ignorado a proteção ao terceiro de boa-fé, prevista no §5º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, também não se sustenta. O voto é expresso ao afastar tal proteção, justamente pela ausência de justo título e de posse qualificada, elementos indispensáveis à configuração da usucapião e à invocação da salvaguarda legal.

A mera antiguidade registral não basta, por si só, para convalidar situação possessória ilegítima ou para legitimar domínio sem respaldo em ato de transferência patrimonial por parte do Poder Público.

Com efeito, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que os embargos de declaração têm por finalidade
suprir vícios formais da decisão judicial
, previstos de modo expresso no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas e fundamentos legais já examinados
, ainda que a parte embargante não se conforme com o desfecho da demanda.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No presente caso, é evidente que
o embargante utiliza os embargos de declaração como meio impróprio de revisão do mérito da apelação
, o que desafia frontalmente a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC/2015, e deve ser repelido com veemência por este Tribunal.

Diante de todo o exposto, restando evidenciado que os embargos de declaração não visam suprir omissão, esclarecer obscuridade ou resolver contradição, mas sim reabrir a discussão meritória sob nova roupagem, impõe-se a rejeição do recurso, sob pena de comprometer a estabilidade da coisa julgada e desvirtuar os limites do artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Decorrido o prazo recursal e, na hipótese de não haver recurso, determino seja certificado nos autos, dando-se baixa no acervo deste Gabinete, com consequente remessa dos autos à Vara de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025